Tribunal: STF
Processo: RHC 242488
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 879.252/AL, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal), porque, 



    no dia 09 de Novembro de 2012, por volta das 14h, a pessoa do indiciado em concurso de pessoas com terceiro não identificado adentrou em estabelecimento comercial “Mercearia Brasil” portando arma de fogo, e cometeu crime de roubo qualificado tipificado no art. 157, §2º, I e II do Código Penal. 



    Segundo depoimento da testemunha, José Aldo Silva encontrava-se no local quando dois homens anunciaram assalto no mencionado estabelecimento. Afirma que foram roubados seus documentos pessoais e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme BO nº 0013-A/12-8245. 



    [...] 



    O acusado foi identificado pela vítima e por Agilson de Omena Gomes, proprietário do estabelecimento comercial “Pastel Chinês Expresso”, que também fora vítima de crime de roubo em outra ocasião. 



    Em depoimento do indiciado, este confessou estar em posse da arma de fogo de uso permitido e ter sido o autor do crime de roubo a uma Pastelaria no dia 10/05/2013, às 20h, no bairro Santo Eduardo em concurso com a pessoa de “Paulo”. 



    [...] 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 8 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Buscando a absolvição, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    1. O capítulo da redução da fração de aumento do concurso formal não foi devolvido ao Tribunal a quo, que apenas readequou a pena do embargante, em decorrência da aplicação de apenas uma majorante do roubo, pela aplicação do art. 68 do Código Penal. Portanto, a questão não pode ser apreciada, por haver flagrante supressão de instância. 



    2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa



    3. [...] Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram que o arcabouço probatório contém depoimentos das vítimas e de testemunhas no sentido da autoria, o que demonstra que o reconhecimento não foi a razão isolada da condenação, portanto, não se aplica o precedente pretendido. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) o Tribunal de Justiça alagoano denegou a tese de absolvição por ausência de provas em face do paciente, contudo, utilizou como fundamentação do acórdão o reconhecimento pessoal, que, como dito, foi realizado sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal; e (b) Lado outro, observa-se que o v. acórdão impugnado também merece reforma quanto à questão concernente ao índice de aumento do concurso formal de crimes (pedido subsidiário). 



    Assim, requer-se o provimento do recurso, para absolver o recorrente e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Juízo de origem condenou o paciente pela prática do crime de roubo majorado, cabendo transcrever os seguintes trechos da sentença: 



    Em análise detida das provas produzidas no decorrer da instrução processual, verifico que a autoria e a responsabilidade penal do denunciado Luiz Fernando Silva estão devidamente comprovadas, pois, as vítimas inquiridas atestaram a ocorrência do fato, tendo promovido o reconhecimento do autor perante a autoridade policial, e uma delas, a Sra. Cleonice Maria dos Santos, no que pese terem-se passado 10(dez) anos, reconheceu, perante este juízo, que o ora réu fora responsável pelo roubo ao mercadinho de sua propriedade. No tocante as testemunhas, não mais se recordavam do fato, mas corroboraram os depoimentos em sede policial, sendo os seus depoimentos uníssonos e harmônicos entre si, os quais evidenciam que o denunciado, sem sobras de dúvidas, teve efetiva participação na execução do delito. 



    [...]



    Ouvida a vítima Cleonice Maria dos Santos, essas afirmou que estava em seu estabelecimento comercial, quando dois indivíduos entraram anunciando o assalto. Que um dos autores estava armado. Que levaram o dinheiro do caixa e seu celular. Que não se recorda dos valores roubados. Que também levaram a carteira do Sr. José Aldo. Que na Delegacia a mesma efetuou o reconhecimento do ora réu, como sendo um dos autores do roubo. Que soube que o mesmo assaltou outro estabelecimento, uma pastelaria [...]. 



    A Declarante Tânia Santos de Melo foi ouvida a pedido da defesa do réu, onde declarou que acompanhou quando seu sobrinho, o ora réu, chegou em sua casa acompanhado da polícia. Que isso foi aproximadamente às 16h. Tendo a policia feito uma busca em sua casa, encontrado uma arma de fogo. Que não sabia que seu sobrinho tinha uma arma de fogo dentro de casa. 



    [...]



    Em análise das provas produzidas em juízo, portanto, não restam dúvidas de que o denunciado foi o autor do delito inicialmente imputado, o que torna a autoria para o réu Luiz Fernando Silva, incontroversa. 



    Isso ocorre a partir da análise e valoração dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, em conformidade pelas declarações consistentes e seguras prestadas pelas vítimas e testemunhas, que revelam a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico entre si. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram que o arcabouço probatório contém depoimentos das vítimas e de testemunhas no sentido da autoria, o que demonstra que o reconhecimento não foi a razão isolada da condenação, portanto, não se aplica o precedente pretendido. 



    Como visto, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial o registro de que a vítima reconheceu, perante este juízo, que o ora réu fora responsável pelo roubo ao mercadinho de sua propriedade. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla (RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Por fim, as alegações relacionadas à dosimetria não foram contempladas no acórdão impugnado. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique–se.



    Brasília, 13 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente